Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO COTAS PASEP. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 23 DO EG. TJDFT.
1. Encontrando-se no polo ativo da demanda o consumidor, é facultado a este propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Assim, tratando-se de demanda consumerista, não deve o Juízo onde a ação foi proposta declinar da competência de ofício, uma vez inviável a compreensão de que houve escolha aleatória de foro pelo consumidor; e tendo em vista que o caso atrai a aplicação da exata dicção da Súmula n. 23 deste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que "em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial".
3. Conflito negativo conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, qual seja o da 18a Vara Cível de Brasília-DF no caso.